Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705006-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCAS MENDONÇA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF (exequente), contra decisão do 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0000108-03.2013.8.07.0002), ajuizada pela agravante em desfavor de LUCAS MENDONÇA CARDOSO (executado), indeferiu o pedido de busca dos bens em nome do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (ID 54496155 dos autos de origem). Em suas razões (ID 11391301), a agravante assevera que se utilizou de todas as medidas cabíveis típicas (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, ERIDF) e atípicas (suspensão da CNH e inscrição do agravado no cadastro de inadimplentes) como forma de satisfazer o crédito objeto da execução, que, por sua vez, restaram infrutíferas. Argumenta que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas. Aduz que o deferimento do pedido de busca pela CNIB objetiva dar efetividade à execução. Colacionou jurisprudência abonando sua tese. Argumenta a necessidade de antecipação da tutela recursal em relação ao pedido de consulta e decretação de indisponibilidade dos bens do agravado, através da utilização da CNIB, uma vez demonstrada a probabilidade de êxito de seu recurso e o perigo de dano irreparável à exequente, em razão da possibilidade de dilapidação patrimonial pelo executado. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se determine a consulta dos bens de propriedade do agravado, por meio da CNIB. No mérito, pede a reforma da decisão, para que se confirme o provimento liminar, consultando-se o acervo patrimonial do executado, por meio da CNIB. Preparo comprovado (ID 14705599). É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a tutela liminar requerida. Do exame dos autos, é possível verificar que, anteriormente à decisão agravada, que indeferiu o pedido de consulta à CNIB, foram promovidas pesquisas na tentativa de localização de bens do devedor pelos sistemas disponíveis, restando estas infrutíferas (IDs 47522653, 49752902, 39995686, 40341062 dos autos de origem). Dessa forma, ab initio, constata-se que o Juízo de origem, a despeito de qualquer exigência ou implementação de condição, por parte do exequente, auxiliou a parte na busca por bens passíveis de constrição, por meio dos convênios INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, suspensão da CNH do devedor, dando evidência e primazia ao princípio da cooperação (ou colaboração), expressamente previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil. A esse respeito, e no tocante à observância desse princípio pelos Magistrados, merece destaque a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, página 206), verbis: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. Contudo, a consulta pleiteada pelo agravante não tem o condão de propiciar, em princípio, nenhuma efetividade para a satisfação do crédito, pois os principais objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens são os de dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema e proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Confira-se o teor do artigo 2o, do Provimento CNJ no 39, de 25 de julho de 2014: Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Por conseguinte, a princípio, o referido sistema não se presta como ferramenta de busca, mas, sim, como instrumento para conceder eficácia a eventual indisponibilidade concedida pelo juízo, no caso de localização de bem do devedor, o que não se enquadra no caso do processo, uma vez que não foram localizados bens do devedor passíveis de penhora. Por conseguinte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se vislumbrando a probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator